Tribunal: STF
Processo: RHC 109651
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: Penal e tributário. Habeas corpus. Adesão ao REFIS. Parcelamento do tributo na vigência da Lei n. 10.684/2003. Suspensão da pretensão punitiva. Pretendida aplicação do art. 34 da Lei n. 9.249/1995. Indiferença para o deslinde da causa. 



    1.  As Leis ns. 10.684/2003 e 9.249/1995 condicionam a extinção da punibilidade ao pagamento integral do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios.



    2. Consectariamente, não cabe confundir pagamento com parcelamento, mercê de que este tem como consequência lógica a suspensão da pretensão punitiva, ao passo que a quitação do tributo, esta sim, implica a extinção da punibilidade.



    3. In casu, no dia 15 de dezembro de 2009, os recorrentes firmaram acordo judicial para parcelar o débito tributário apurado no auto de lançamento nº 0016759729, acarretando a suspensão da ação penal.



    4. Obviamente, o parcelamento projeta a dívida para o futuro e, por isso, somente há que se falar em ausência de justa causa para a persecução penal após o cumprimento integral da obrigação tributária, com a consequente extinção do feito administrativo consubstanciado no auto de lançamento que deu suporte à denúncia, até porque o descumprimento do que pactuado tem como consequência a retomada do curso da ação penal, qual revelado pela literalidade de ambos os textos legais. Precedentes: RHC 89.152/SC, 1ª T, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ de 22/09/2006; HC 102.348/SC, 1ª T, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/08/2011; HC 99.844/SP, 1ª T, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 18/06/2010; E HC 96.681/SP, 1ª T, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 10/02/2011.



    5. Recurso Ordinário em Habeas Corpus ao qual se nega provimento.